Tribunal: TCU
Processo: 040.077/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1563/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que o Acórdão 8515/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, tornou sem efeito o Acórdão 18191/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Colegiado havia apreciado o referido ato, sendo os autos encaminhados à relatoria a quo para reapreciação do feito; Considerando que, em reapreciação da matéria, constata-se que as análises empreendidas na fase de instrução revelam as irregularidades caracterizadas pela inclusão nos proventos: i) da vantagem "opção" oriunda do art. 2o da Lei 8.911/1994, c/c art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); ii) de 1/5 da função comissionada FC-05 referente ao período de 15/10/1994 a 14/10/1995, decorrente da transformação da função efetivamente exercida (FC-04); Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; Considerando que a irregularidade referente à inclusão da vantagem "opção" é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler; Considerando que a irregularidade referente à inclusão de 1/5 de função comissionada não efetivamente exercida é objeto de jurisprudência pacificada no Tribunal, conforme Acórdão 4783/2014-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler; e Acórdão 7900/2022-TCU-Primeira Câmara , 7210/2022-TCU-1a Câmara, ambos de relatoria do Ministro Jorge Oliveira; 6673/2022-TCU-1a Câmara, 5505/2022-TCU-1a Câmara, ambos de relatoria do Ministro Vital do Rêgo; e 5046/2022-TCU-2a Câmara, relator Ministro-Substituto Augusto Sherman; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal (peças 5-7); Considerando a presunção de boa-fé do responsável; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Rodrigo Teles (Ato n° 130019/2019), e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 040.077/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Rodrigo Teles (XXX.268.971-XX); Rodrigo Teles (XXX.268.971-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 1.7.2 determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2.2 emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; e 1.7.2.3 no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; e 1.7.3 dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.